Tribunal: TJDFT
Processo: 0749346-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte devedora contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada, no tocante à execução da multa cominatória aplicada em razão do descumprimento de decisão judicial que deferiu pedido de tutela de urgência da fase de conhecimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve o descumprimento da tutela de urgência deferida no processo de conhecimento e, portanto, a regularidade da cobrança das astreintes, bem como, em caso positivo, o seu valor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A operadora de plano de saúde executada retardou por 11 (onze) dias o cumprimento da decisão liminar proferida pelo Juízo de origem, a qual determinou o fornecimento de medicamento à autora para o tratamento de doença grave (câncer de mama).
4. O art. 537, § 1o, do CPC estabelece que o juiz poderá modificar o valor ou a periodicidade da multa ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, ou que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Em complemento, o c. STJ consolidou o entendimento no julgamento do REsp n. 1.333.988/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 706), no sentido de que “A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”.
5. Reputa-se excessivo o valor arbitrado a título de multa coercitiva, que, atualizado, atinge quantia superior a R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), considerando que a autora obteve, ainda que intempestivamente, o fármaco pleiteado sem prejuízo relevante à sua saúde.
6. A redução da multa cominatória ao montante máximo de R$10.000,00 (dez mil reais), reveste-se de razoabilidade, atendendo às circunstâncias do caso concreto, notadamente à finalidade coercitiva das astreintes, às condições econômicas das partes e o posterior cumprimento da mencionada obrigação de fazer.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.